Tribunal: TJES
Processo: 0015444-48.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

PROCESSO Nº
0015444-48.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDEL HENRIQUE FARIA, ROD WUDSON TEIXEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: KADMA MINIELY SANTORIO - ES14084-A

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
WENDEL HENRIQUE FARIA e ROD WUDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 257/259, proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29 caput, todos do CP.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 269/273 e às fls. 322/337 os recorrentes alegam a ausência de indícios mínimos de autoria.

Contrarrazões às fls. 318/321 e fls. 344/347 pelo improvimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3257425).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos em Sentido Estrito interpostos por
WENDEL HENRIQUE FARIA e ROD WUDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da Sentença de Pronúncia de fls. 257/259, proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29 caput, todos do CP.

Em suas razões recursais apresentadas às fls. 269/273 e às fls. 322/337 os recorrentes alegam a ausência de indícios mínimos de autoria.

Contrarrazões às fls. 318/321 e fls. 344/347 pelo improvimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3257425).

Pois bem.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 01 de outubro de 2016, por volta de 06h, na pracinha localizada na Rua Principal, bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado WENDEL, vulgo “Dell” de arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima ANDERSON CORREA JESUS DOS SANTOS, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 29, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, o denunciado ROD WUDSON, vulgo “Nego Rod ou Babu”, estava dirigindo um veículo com
o denunciado WENDEL, vulgo “Dell”, no carona, quando então avistaram a vítima Anderson andando na rua próximo à pracinha do bairro.

Em ato contínuo, enquanto o denunciado ROD WUDSON, vulgo “Nego Rod ou Babu”, ficava na direção do veículo, o denunciado WENDEL, vulgo “Dell”, portando arma de fogo, começou a efetuar os disparos contra a vítima. (fls. 15/16, 19/20 e 25/26).

Salienta-se que o crime de homicídio somente não se consumou pelo fato de que a vítima, após ser atingida com os disparos, foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

Logo após o crime, os denunciados fugiram do local com o carro dirigido pelo denunciado ROD WUDSON, vulgo “Nego Rod ou Babu”.

A motivação do crime é torpe. (fls. 16, 20, 26 e 32)

Salienta-se que a vítima era muito amiga do indivíduo Josiel, sendo este último vítima de homicídio praticado pelos denunciados, haja vista que a vítima e seu amigo Josiel era do grupo de traficantes rivais dos denunciados.

Em razão da morte de Josiel, surgiu uma guerra entre os grupos de traficantes da vítima com o grupo dos denunciados, sendo este o motivo do presente crime.

O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados surpreenderam a vítima no momento em que estava andando na rua, totalmente distraída, quando então foi atingida pelos disparos, não podendo esboçar, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. (...)”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado (fls. 10/11), Laudo de Lesões Corporais (fl. 32) e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 36/43).

Por sua vez, os recursos interpostos têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos
apontam para a provável

participação dos recorrentes na tentativa de homicídio por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fase inquisitorial, a testemunha Thielio dos Santos Coelho relatou ter chegado ao local dos fatos logo após o crime e viu os denunciados correndo com armas de fogo nas mãos, bem como que o denunciado Rod Wudson matou a vítima na “triaragem”.

Na esfera policial, a vítima Anderson Correa Jesus dos Santos relatou que foi atingindo por dois disparos de arma de fogo e que quem atirou estava no carona do veículo, sendo a pessoa de Wendel que estava sem capuz e que ele reconheceu pelas muitas tatuagens do réu e a sobrancelha raspada. Relatou ainda que Rod Wudson dirigia o veículo, sendo reconhecido pelo porto físico forte. A vítima ainda falou sobre a possível motivação do crime, esclarecendo que era amigo de Josiel que foi morto por Rod Wudson e então começou uma guerra do tráfico de drogas na região de Nova Esperança.

A testemunha Alessandra Correa dos Santos, irmã da vítima, disse na esfera policial que a vítima contou que reconheceu a pessoa de Rod Wudson dentro do carro.

Em Juízo, a vítima Anderson Correa de Jesus dos Santos confirmou o teor do depoimento prestado na esfera policial com exceção da parte referente ao envolvimento de Wendel e esclareceu que os moradores do bairro do depoente disseram que os autores da tentativa de homicídio que sofrem foram os denunciados, ora recorrentes.

Já a testemunha Alessandra Correa confirma as suas declarações, enfatizando que o acusado Rod se encontrava no banco da frente do veículo do qual sobrevieram os tiros em direção ao ofendido.

O depoimento em juízo do Policial Civil, Nilson Senna, que participou das investigações, reforça a existência de indícios de autoria, vejamos:

“
(...) Que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que trabalhou em um grupo de investigação que compos o relatório final; que no dia 28/08/2016, ou seja, dois meses antes do crime os acusados e mais duas pessoas são acusados do homicídio de JOSIEL DE JESUS SANTOS, IPN° 19516; que a vítima era amigo de JOSIEL e em decorrência da guerra os acusados “terminaram” o serviço, pois queriam matar a vítima ANDERSON; que o falecido JOSIEL trabalhava para o acusado ROD, gerente do tráfico do bairro Nova Esperança; que JOSIEL tentou introduzir uma nova droga o que gerou um desconforto entre o grupo de ROD e JOSIEL; que a vítima ANDERSON sabia de toda a trama e era amigo de JOSIEL; que JOSIEL queria ter uma certa autonomia na venda o entorpecente na região, o que não foi aceito por ROD; que WENDEL é do bairro Nova Rosa da Penha, que o conhece de lá; que os bairros são próximos; que WENDEL era visto com mais frequência no bairro Nova Rosa da Penha e ROD era o gerente do tráfico de Nova Esperança; que não sabe o acordo ao certo entre os acusados, contudo se juntaram na morte de JOSIEL, com mais dois indivíduos, um de nome ALEX CONCEIÇÃO MADEIRA, vulgo TROPEIRO, e o outro não se recorda o nome, e na tentativa de homicídio contra ANDERSON; que não sabia da morte recente da vítima ANDERSON; que nos fatos envolvendo ANDERSON, além de ser uma tentativa, as testemunhas colaboraram para a elucidação dos fatos; que acredita que os fatos se deram pela manhã; que o outro colega que participou das investigações é o PC MARCELO MORATORI; que o depoente é chefe de investigação e trabalha em diversos inquéritos; que quem se aprofundou nas diligencias foi o colega MARCELO. (...) que as investigações apontaram que o acusado WENDEL se encontrava dentro do veículo junto com o acusado ROD e que ambos participaram da tentativa de homicídio apurada nestes autos; que nos levantamentos realizados no bairro onde os fatos ocorreram, as testemunhas ouvidas inloco foram unanimes em afirmar envolvimento dos acusados no crime tratado nestes autos. (...)” (fls. 212/212-verso).

Por fim, o réu Rod, em juízo, manifestou o seu direito de ficar em silêncio e o réu Wendel, afirmou que não conhece a vítima, que não é traficante, que não tem arma de fogo, e que não se recorda do local em que estava no momento dos fatos.

Ressalte-se que o crime foi cometido em contexto de disputa de tráfico de drogas. O receio de represálias, portanto, pode justificar a alteração dos fatos em sede judicial e o não comparecimento de testemunhas, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
dos recorrentes (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente pela vítima sobrevivente.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.